Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708257-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACI DE SOUSA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Iraci de Sousa Ferreira em face da r. sentença (ID 18754526) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nas contrarrazões (ID 18754549), o Réu Banco do Brasil suscitou prejudicial de prescrição. Em decisão de ID 19190891, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento da Apelação (ID 52026030). O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Em breve análise dos autos, observo que a Apelante tomou ciência dos desfalques na conta individual do PASEP em 12/3/2002 (ID 18753558, pág. 1), mas a presente Ação Reparatória foi proposta em 17/3/2020. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se a Autora/Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da prejudicial de mérito suscitada nas contrarrazões e do entendimento firmado no Tema 1150, em especial sobre o decurso de mais de 18 (dezoito) anos entre a ciência dos desfalques na conta individual do PASEP e a propositura da presente Ação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator